Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-90.2025.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003261-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO – LAUDO TÉCNICO DE OFICINA – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, § 6º, DA CF – ART. 14 DO CDC – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – VALIDADE – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a peça de apelação enfrenta, ainda que de forma concisa, os fundamentos determinantes da sentença, estabelecendo contraposição lógica suficiente à conclusão adotada pelo juízo
a quo.

A seguradora que efetiva o pagamento da indenização securitária ao seu segurado, em razão de sinistro coberto, opera sub-rogação legal nos direitos deste contra o causador do dano, nos exatos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, legitimando-se a ajuizar ação regressiva com fundamento nos mesmos direitos materiais que assistiam ao segurado originário, inclusive quanto às prerrogativas consumeristas e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

Configura-se relação de consumo entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia elétrica, razão pela qual é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva (arts. 14 e 22 do CDC), à inversão do ônus da prova e à presunção de veracidade das alegações do consumidor diante da ausência de impugnação específica.

Os laudos técnicos emitidos por oficinas não credenciadas, mas especializadas e idôneas, são válidos como prova do dano elétrico, conforme estabelece o art. 616 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 e o Módulo 09 do PRODIST, sendo vedado à concessionária rejeitá-los sem demonstração de fraude ou erro técnico.

A ausência de preservação do bem danificado, que inviabilizou a perícia judicial, não afasta, por si só, o direito ao ressarcimento, quando há prova documental suficiente a demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Inexistindo contraprova idônea e tendo a concessionária se limitado a alegações genéricas de ausência de interrupção no fornecimento, sem elaboração dos relatórios exigidos pela ANEEL, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço público essencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS a fim de reformar a sentença de Id. 303934877, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1003261-90.2025.8.11.0003, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões de Id. 303934880, a recorrente defende a reforma da sentença, sustentando: (i) a comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos ocorridos, com base em laudos técnicos de oficina contratada pelo segurado e relatório de regulação de sinistro; (ii) a validade dos laudos como meio de prova, com fundamento no Módulo 09 do PRODIST e na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que admite laudos de oficinas não credenciadas; (iii) a inaplicabilidade da alegação de ausência de contraditório, pois a apelada foi devidamente notificada e permaneceu inerte diante da oportunidade de análise dos bens danificados; (iv) a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme art. 37, § 6º da CF, art. 14 do CDC e art. 786 do Código Civil, diante da falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica; (v) a inversão do ônus da prova, já que a apelante se sub-rogou nos direitos do consumidor, sendo aplicável o microssistema de tutela consumerista.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de ressarcimento, com a condenação da parte apelada ao pagamento do valor pleiteado na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 303934884, por meio das quais a parte apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, com fundamento na ausência de dialeticidade, ou, caso superada a preliminar, pela manutenção da sentença de improcedência da demanda.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se da inicial que a apelante Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros propôs ação regressiva de ressarcimento de danos, em razão de prejuízos suportados por seu segurado Juliano Botelho de Araújo, decorrentes de distúrbios na rede de energia elétrica, supostamente ocasionados por falha na prestação do serviço por parte da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Segundo a autora, uma oscilação de tensão na rede elétrica teria causado dano ao compressor de um refrigerador da marca LG, modelo GC-L247SLUV, instalado no imóvel do segurado, situado em Rondonópolis-MT, ensejando o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 4.475,00, conforme comprovante bancário anexo.

Para corroborar suas alegações, a seguradora instruiu a peça inicial com laudo técnico elaborado por empresa especializada e idônea — Urso Branco Ar Condicionado Ltda., devidamente identificada, que apontou como causa do dano a oscilação de energia, e indicou a viabilidade de reparo. Também foi juntado o relatório de solicitação administrativa de ressarcimento, protocolo nº 93469305, expedido pela própria concessionária, confirmando o registro da ocorrência do sinistro e da tentativa de solução extrajudicial.

O Juízo
a quo
, no entanto, julgou improcedente o pedido inicial, ao entender que os documentos apresentados pela seguradora não seriam hábeis para comprovar, de forma precisa e fundamentada, a natureza do dano, tampouco o nexo de causalidade entre o alegado distúrbio elétrico e os prejuízos relatados, destacando ainda que a ausência de preservação dos equipamentos impossibilitou a realização de perícia judicial que pudesse esclarecer a controvérsia.

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, em síntese, a existência de nexo causal suficientemente demonstrado nos autos, especialmente pelos laudos técnicos particulares elaborados por oficina especializada — contratada pelo próprio segurado, sem qualquer vínculo com a seguradora — os quais indicam a oscilação de energia como causa direta do dano. Aduz que tais laudos foram produzidos em conformidade com os parâmetros normativos da ANEEL, que reconhece sua validade probatória, inclusive quando emitidos por oficinas não credenciadas.

Alega, ainda, que ao realizar o pagamento da indenização securitária, sub-rogou-se legalmente nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, o que legitima sua pretensão regressiva.

Argumenta, por fim, que a própria Apelada não suscitou a produção de prova pericial em tempo oportuno, tampouco impugnou de forma específica e técnica os documentos acostados aos autos, de modo que não pode se beneficiar da ausência de perícia judicial que ela própria não diligenciou para promover, especialmente diante do ônus da prova invertido pelo Código de Defesa do Consumidor em hipóteses análogas, com fundamento no art. 6º, VIII.

Pois bem.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a apelação interposta não teria impugnado, de forma específica e fundamentada, os motivos determinantes da sentença de improcedência, incorrendo, assim, em afronta ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Todavia, a preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de maneira razoavelmente clara e lógica, as razões pelas quais entende deva ser reformada. Não se exige, porém, refinamento argumentativo excessivo ou rebuscamento técnico; basta que o apelo estabeleça relação direta de oposição aos argumentos que embasaram o
decisum.

No caso em apreço, observa-se que a apelante, ainda que com linguagem sucinta, impugnou diretamente os fundamentos da sentença, especialmente ao sustentar que os laudos técnicos particulares são hábeis à demonstração do nexo causal, rebatendo, pois, a principal razão que levou o Juízo
a quo
a julgar improcedente a demanda: a suposta insuficiência de prova técnica e ausência de perícia judicial.

Desse modo, não se constata a inépcia recursal nem a ausência de dialeticidade, estando presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal assim diz:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, vez que a apelante/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). A SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageiro. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

Segundo a autora, uma oscilação de tensão na rede elétrica teria causado dano ao compressor de um refrigerador da marca LG, instalado no imóvel do segurado, situado em Rondonópolis-MT, ensejando o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 4.475,00, conforme comprovante bancário anexo.

Para fundamentar a demanda, a seguradora instruiu os autos com laudo técnico elaborado por oficina especializada — Urso Branco Ar Condicionado Ltda., com descrição do dano e causa provável (oscilação de energia), além do valor da reparação. Também foi juntado protocolo administrativo de solicitação de ressarcimento junto à concessionária (nº 93469305), além da nota fiscal de pagamento ao segurado.

O Juízo
a quo
, no entanto, julgou improcedente o pedido inicial, ao entender que os documentos apresentados pela seguradora não seriam suficientes para comprovar, de forma precisa e fundamentada, a natureza do dano, tampouco o nexo de causalidade entre o alegado distúrbio elétrico e os prejuízos relatados. Destacou, ainda, que a ausência de preservação dos equipamentos danificados pela autora inviabilizou a produção de perícia técnica judicial, cuja realização havia sido oportunamente requerida pela concessionária ré.

Todavia, o conjunto documental apresentado pela apelante, em especial o laudo técnico elaborado por empresa especializada, a nota fiscal da oficina, o protocolo administrativo de reclamação junto à distribuidora de energia (protocolo nº 93469305) e o comprovante bancário do pagamento da indenização securitária, compõem um arcabouço probatório suficiente para a formação do juízo de procedência.

O laudo técnico descreve com clareza a causa do dano — oscilação de energia - e especifica o equipamento afetado, seu modelo e número de série, apontando o valor da substituição do componente danificado (compressor). A empresa que elaborou o laudo possui CNPJ regular e não apresenta qualquer vínculo com a seguradora, circunstância que reforça sua credibilidade e imparcialidade.

Cabe destacar que, nos termos do art. 616 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, bem como do item 18 do Módulo 09 do PRODIST, o consumidor (ou seguradora sub-rogada) tem legitimidade para apresentar laudos técnicos de oficina não credenciada, sendo vedada à distribuidora a recusa de tais documentos. Logo, não se pode negar sua eficácia probatória
prima facie,
sobretudo diante da ausência de impugnação técnica idônea e tempestiva da parte adversa.

Ademais, o exame pericial nos equipamentos danificados pela Energisa não é obrigatório, tanto é que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação
pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

Já em relação aos laudos de oficinas, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto:

se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou

quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

21.1. Caso ocorram as exceções listadas nas alíneas do item 21, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

22. A distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado.

Como visto, os documentos produzidos por oficinas são plenamente aceitáveis para a comprovação do dano elétrico e cabe à Concessionária a comprovação de que houve fraude na emissão.

O Módulo 9 também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25). Para isso, a Concessionária deve elaborar um relatório detalhado que contenha todas as informações previstas no regulamento (item 26).

Como já consignado, a apelante anexou aos autos laudo técnico, conforme previsto no Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, os quais identificam oscilação de energia elétrica como a causa do sinistro.

Por outro lado, a Energisa, embora intimada, não apresentou os relatórios técnicos exigidos pela ANEEL (alíneas “a” a “e” do item 26 do Módulo 09 do PRODIST), o que impede a elisão do nexo causal, e faz presumir, em desfavor da concessionária, a ocorrência de falha na prestação do serviço.

E, nesse ponto, deve ser considerado que a apelada não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos, nem rebateu os valores constantes nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Ademais, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que não se exige a demonstração de culpa, mas apenas o dano, a conduta (fato do serviço) e o nexo causal, o que, no presente caso, resta suficientemente configurado.

Além disso, a apelada não trouxe qualquer elemento probatório que infirmasse o conteúdo dos laudos apresentados, limitando-se a apontar suposta ausência de registros de interrupção na rede. Tal fato, porém, não é suficiente para afastar a possibilidade de picos de tensão, que, como se sabe, muitas vezes ocorrem sem corte total de fornecimento, sendo inclusive estatisticamente mais comuns em redes instáveis ou sobrecarregadas.

Assim, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, cabia à ré demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
." (TJMT. RAI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível Nº 70076972256, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Portanto, é evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.ao pagamento da quantia de R$ 4.475,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) à Apelante Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, valor este a ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por consectário lógico, inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e da verba honorária sucumbencial, mantendo-se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025